Tribunal: TJDFT
Processo: 0721111-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721111-97.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: MARIA LUCIA MAIA MARTINS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE POR AUTOGESTÃO. TRATAMENTO MÉDICO COBERTO PELO CONTRATO. ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. LAUDO PERICIAL COM BASE EM CLASSIFICAÇÃO DE QUADRO CLÍNICO. RECUSA INJUSTIFICADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Embora não se apliquem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas instauradas entre segurado e empresas de assistência à saúde administradas por entidades de autogestão (Súmula 608 do STJ), as cláusulas contratuais permanecem vinculadas aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade humana. 2. A classificação da situação específica de paciente médico com base em tabelas utilizadas pela ANVISA ou outros órgãos e entidades para sistematizar a avaliação da necessidade ou não de concessão de atendimento domiciliar a beneficiários de planos de saúde, por si só, não justifica a recusa no oferecimento do tratamento recomendado pelo médico responsável. 3. É abusiva e coloca em risco o próprio objeto do contrato a recusar, pelo plano de saúde, de atendimento domiciliar recomendado por profissional especializado, por inviabilizar a adequada reabilitação/manutenção do segurado acometido de doença coberta pelo contrato. 4. Recurso provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 12 e 10, § 4o, ambos da Lei 9.656/98, 186, 188, 422, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando não haver previsão legal que obrigue os planos de saúde a cobrirem todo e qualquer tratamento necessário ao beneficiário, mas tão somente aqueles previstos no contrato pactuado entre as partes e no rol de procedimentos e eventos da ANS. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Gabriel Albanese Diniz de Araujo, OAB/DF 20.334, Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923, Silvio Guimarães Da Silva OAB/DF 38.442 e Racine Percy Bastos Custódio Pereira, OAB/DF 37.760 (ID 16996110 - Pág. 18). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante à suposta violação aos artigos 12 e 10, § 4o, ambos da Lei 9.656/98, 186, 188, 422, 927 e 944, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Gabriel Albanese Diniz de Araujo, OAB/DF 20.334, Eduardo da Silva Cavalcante, OAB/DF 24.923, Silvio Guimarães Da Silva OAB/DF 38.442 e Racine Percy Bastos Custódio Pereira, OAB/DF 37.760. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030